Tribunal: TCU
Processo: 003.138/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de João Carlos Pereira Angeli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Joao Carlos Pereira Angeli, servidor da Universidade Federal de São Paulo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno do TCU e do art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria em favor de Joao Carlos Pereira Angeli, sendo-lhe autorizado o registro, tendo em vista a cessação do pagamento da rubrica de decisão judicial relativa à URP; 9.2. determinar à Universidade Federal de São Paulo que exclua a parcela denominada "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" dos proventos do interessado, corrigindo também, em decorrência de tal ajuste, a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus o interessado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, conforme Súmula TCU 106; 9.4. informar aos interessados que o presente acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.